Tribunal: TJMT
Processo: 1040313-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040313-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS - CPF: 773.686.493-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Descontos indevidos em folha de pagamento. Danos morais devidos. Fixação proporcional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por
Fredy
de Belém
Melgar
dos Santos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, com repetição de indébito e indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar o Banco B2S à devolução simples dos valores, sem, contudo, fixar indenização por danos morais. O autor alega ter sido indevidamente descontado em sua folha de pagamento por um cartão de crédito consignado não contratado, pleiteando indenização de R$ 50.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviços por parte do Banco B2S; e (
ii
) se o autor faz jus à indenização por danos morais em decorrência dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

O Banco B2S não comprovou a validade da contratação do serviço, configurando a responsabilidade objetiva pelo dano causado ao autor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é proporcional à gravidade do dano causado, considerando o transtorno e o abalo
emocional sofridos pelo apelante devido aos descontos indevidos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. O apelado é condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: "1. O desconto indevido em folha de pagamento por serviço não contratado configura falha na prestação de serviço, gerando direito à devolução do valor descontado.
2
. A indenização por danos morais é devida quando há comprovada lesão à dignidade do consumidor, fixando-se o valor de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II;
CDC, art.
42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1238935/RN, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; STJ,
AgInt
no
REsp
1504914/RS, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FREDY DE BELÉM MELGAR DOS SANTOS
, contra sentença
(Id.
235580169 – fls. 1/8
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
e
claratória de inexistência de débito com repetição de indébito com indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada
,
ajuizada em face do
BANCO
OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
atualmente

Banco
B
2S S.
A.
,
que
julgou
parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência do débito de R$ 1.098,42 (mil, noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), condenando o apelado à devolução do valor de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de cada desembolso, custas do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assegura que
,
reconhecida a conduta danosa e o nexo causal, a responsabilidade civil do apelado é objetiva,
sendo desnecessária
a aferição de culpa a ensejar o dever de reparar
,
nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de J
ustiça
.

Afirma que ante o reconhecimento da falha na prestação dos serviços que causou danos ao apelante, o recurso deve ser provido para reformar, em parte, a sentença, e condenar o apelado à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões de
B
anco
BS2 S/A
(Id. 235580175) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
235849682 – fls. 1)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O presente recurso versa sobre
descontos indevidos em folha de pagamento do apelante

Fredy
de Belém
Melgar
dos Santos
,

servidor público, referentes a um cartão de crédito consignado emitido pelo
Banco Olé Bonsucesso
, atual
Banco B2S S.A
, ora ap
e
lado
.

O
apelante
nega ter contratado o referido cartão e alega que não recebeu
qualquer valor decorrente
da
suposta operação financeira
, e
após tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, ajuizou
a
ação
originária, p
leiteando a devolução dos valores descontados indevidamente
em dobro,
e indenização por danos morais
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Ao final da instrução processual
, o
juízo de
P
rimeira
I
nstância proferiu
sentença
favorável em parte,
ao apelante,
reconhecendo a ilegalidade dos descontos, mas
deixou de condenar o apelado em
indenização
por danos morais, c
om os seguintes fundamentos, no essencial:

[...]

Incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da

existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que

não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Conforme entendimento firmado no
REsp
/MA 1.846.649, sob o rito dos

recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade

da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o

ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, I)”.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do

documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o

documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da

assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a

validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes

ausência da prova pericial grafotécnica.

Acrescento que mesmo intimado sobre as provas que ainda pretendia

produzir, não pugnou pela produção de prova grafotécnica.

[...]

Assim, não desincumbindo o banco provar o fato modificativo do direito

do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do
CPC, impositiva a declaração de inexistência da relação,

ensejando, via de consequência, a devolução do
quantum
indevidamente descontado, de forma simples, pois,

a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,

pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na
espécie.
Isso
porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42,

parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na

hipótese dos autos.

No que se refere ao pedido de danos morais, coaduno do entendimento de

que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, sendo imprescindível a

demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de

inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão

presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais
sejam,
a conduta ilícita, o dano e o nexo de

causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que

tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o

ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do

qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR a inexistência do débito de

R$ 1.098,42 (mil e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), e por consequência DETERMINO a

devolução desse valor, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a

data de cada desembolso.

RATIFICO a tutela.

Condeno a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e

honorários advocatícios
, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no

artigo 85, § 2o, do CPC.

[...] (Id.
235580169 – fls. 1/7
).

No caso, restou incontroversa a nulidade dos descontos realizados indevidamente na folha de pagamento do apelante entre 2016 e 2018, no valor de R$ 1.098,42 (mil, noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) sem que tivesse autorizado ou contratado os serviços, fato que não foi devidamente contestado pelo apelado.

É certo que o
s descontos indevidos
na
folha de pagamento
do apelante, sem a devida autorização,
caracterizam clara violação
aos seus
direitos,
consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
[
....
] (STJ, Terceira Turma,
REsp
1238935/RN, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
28/4/2011).

[...]
O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o
que
não se evidencia no presente caso. Desse modo,
não se mostra desproporcional a fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em razão de descontos efetuados
indevidamente na folha de pagamento da agravada, motivo
pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1504914/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
8/9/2017).

Na hipótese, demonstrado o desconto indevido na folha de pagamento do apelante, sem que fosse comprovada pelo apelado a legitimidade da contratação, resta
configurad
a a responsabilidade civil do apelado pelos danos extrapatrimoniais causados,
po
rquanto a situação
envolve abalo emocional decorrente da privação de parte significativa de sua remuneração sem o devido consentimento.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira está evidenciada, conforme o Códi
go de Defesa do Consumidor
, que impõe ao fornecedor o dever de reparar o dano, independentemente de dolo ou culpa.

Por outro lado,
o valor de
R$
50.000,00
(cinquenta mil reais) pleiteado
pelo apelante se mostra deveras
excessivo, dado que os transtornos suportados, embora
considerados,
não apresentam uma gravidade tão elevada que justifique tal montante.

Desse modo, penso que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende tanto ao caráter punitivo quanto ao compensatório da indenização por danos morais, ajustando-se ao patamar comum para situações similares julgadas p
or este Tribunal, além de se mostra
r
adequado à
reparação
d
o apelante, sem
ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso
,
tão somente para condenar o apelado à indenização por danos morais ao apelante, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido
pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024